Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO POR MENOR REPRESENTADA PELA MÃE. ARTIGO 1.691 DO CC. CLÁUSULA AD EXITUM. VALIDADE. ATO DE SIMPLES ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERCENTUAL CONSTANTE NA TABELA DA OAB/DF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES DA BASE DE CÁLCULO. LEVANTAMENTO PARCIAL DEFERIDO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de honorários contratuais pactuados entre advogado e representante legal de menor, sob o fundamento de ausência de autorização judicial (art. 1.690 do CC). O agravante pleiteia a validação do contrato com cláusula de 30% sobre o êxito e a liberação dos valores ou a aplicação da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a contratação de advogado por representante legal de menor, com honorários ad exitum, exige autorização judicial, nos termos do art. 1.690 do Código Civil. 3. Definir a validade do percentual de 30% pactuado a título de honorários. 4. Delimitar a base de cálculo dos honorários, especialmente quanto às astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação de advogado pelo representante legal de menor, com cláusula de êxito, configura ato de simples administração, inserido no exercício do poder familiar, dispensando, em regra, autorização judicial.
6. Precedentes do STJ reconhecem a validade desse tipo de contratação, desde que voltada à defesa dos interesses do incapaz.
7. No caso, a atuação do advogado restou comprovada a partir da apresentação da réplica, com efetiva contribuição para o desenvolvimento do processo.
8. O percentual de 30% sobre o proveito econômico mostra-se excessivo, por superar os parâmetros da tabela da OAB/DF, que sugere 20% sobre o proveito econômico em caso de atuação desde o início do processo.
9. Adequação dos honorários ao percentual de 15% sobre o proveito econômico, em observância à proporcionalidade e à extensão do trabalho realizado.
10. As astreintes não integram o proveito econômico do processo, pois possuem natureza de penalidade e pertencem exclusivamente ao menor, devendo ser excluídas da base de cálculo.
11. Possibilidade de levantamento dos honorários diretamente pelo advogado, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, no percentual máximo de 15% sobre o valor total do alvará.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a validade da contratação de advogado particular; (ii) fixar os honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido, excluídas as astreintes; e (iii) autorizar o levantamento dos valores até esse limite, sobre cada alvará expedido.

Tese:
1. A contratação de advogado por representante legal de menor, com cláusula de honorários ad exitum, constitui ato de simples administração e independe de autorização judicial, em regra.
2. Redução do percentual contratado quando incompatível com a tabela de honorários da OAB, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do melhor interesse do menor.
3. As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios por não configurarem proveito econômico da demanda.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: CC, arts. 1.630, 1.631, 1.634, 1.689, 1.690 e 1.691; Lei 8.906/94, art. 22, §4o.
STJ, REsp 1.566.852/SP, 4a Turma, j. 17/08/2021, DJe 04/10/2021; STJ, REsp 1.694.350/ES, 3a Turma, j. 16/10/2018, DJe 18/10/2018; STJ, REsp 1.233.261, 3a Turma, j. 21/02/2013, DJe 27/02/2013; TJDFT, Acórdão 1924847, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 02/10/2024.